Tribunal: TJSP
Processo: 1010487-10.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional. Segurada que cumpriu dois programas de reabilitação profissional. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT e pela concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho. Benefício devido. Sentença reformada.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de moléstia ocupacional. Segurada que cumpriu dois programas de reabilitação profissional. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT e pela concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho. Benefício devido. Sentença reformada.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso da autora parcialmente provido. De ofício, determinada a imediata implantação do benefício.